Tribunal: TJDFT
Processo: 0756458-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0756458-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DE C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo n. 0822272-61.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por L.F.B.D.S. em desfavor de Paulo Sérgio da Silva Borges (ID 79815999 – Pág. 29/32). Em suma, sustenta o reclamante que a decisão é equivocada e contrária à finalidade da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Argumenta que os elementos constantes dos autos demonstram que a vítima permanece submetida diariamente a condutas desrespeitosas e hostis, o que lhe causa sofrimento contínuo e compromete sua segurança emocional. Destaca que o conflito se renova continuamente, tornando insuficiente a simples referência temporal ao último episódio isolado, e que a vulnerabilidade da requerente é agravada pelo fato de o requerido estar se desfazendo de bens comuns e ter cessado a contribuição com as despesas da residência. Enfatiza que as medidas protetivas de urgência não exigem prova cabal de crime, bastando indícios mínimos de risco para que o Estado atue de forma preventiva. Diante disso, requer o deferimento de liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência pleiteadas contra o ofensor. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o estabelecimento liminar de medidas protetivas em favor de L.F.B.S., mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertado o indeferimento. Vale pontuar, inicialmente, que, segundo o reclamante, a ofendida prestou informações, conforme certidão que apresenta ao ID 79815998, e que, “embora não haja relatos de violência física recente, a requerente permanece submetida diariamente a condutas desrespeitosas e hostis no ambiente doméstico, as quais lhe causam sofrimento contínuo e comprometem sua segurança emocional.” Afirma, assim, que a vítima vivencia situação de violência moral e psicológica. Extrai-se dos autos que a referida certidão foi expedida na presente data (19/12/2025), e, em consulta aos autos de origem, constata-se que a tese e o documento em questão não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau. E, ausente manifestação da autoridade judicial reclamada sobre a matéria, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇAS. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL ENTRE GENITOR E FILHOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Reclamação Criminal, relacionado à reaproximação gradual entre o genitor e os filhos menores, autorizada judicialmente, com base em cronograma a ser apresentado por perita nomeada. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno é tempestivo; (ii) examinar a admissibilidade de documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau; e (iii) estabelecer se há fundamentos para suspender a reaproximação entre os menores e o genitor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é tempestivo, nos termos dos arts. 798, §§ 3o e 5o, “a”, do Código de Processo Penal, tendo sido interposto dentro do prazo legal a partir da intimação efetiva. 4. Documentos juntados ao agravo não foram analisados pelo juízo de origem e não se qualificam como efetivamente novos, razão pela qual sua admissão configuraria indevida supressão de instância. 5. A decisão agravada não revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, limitando-se a autorizar reaproximação gradual e assistida entre o genitor e os filhos, sob a supervisão de perita judicial e com condicionamentos técnicos detalhados. 6. Laudos e pareceres constantes nos autos indicam ausência de prova minimamente segura de violência sexual ou maus-tratos, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento dos procedimentos investigatórios. 7. A reaproximação proposta visa garantir o direito das crianças à convivência familiar, observando o princípio da proteção integral e o melhor interesse dos menores, conforme previsto na CF e no ECA. 8. O cronograma de reaproximação deverá ser previamente aprovado pelo juízo, com observância das cautelas recomendadas pelo Ministério Público, inclusive quanto ao monitoramento de reações comportamentais e eventuais sinais de sofrimento psíquico. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno não provido. (...) (Acórdão 2024377, 0720153-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025, grifo nosso) Ultrapassada a questão, passa-se à análise das demais teses. Extrai-se dos autos que L.F.B.D.S., no dia 15/12/2025, compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I requerendo medidas protetivas em desfavor de P.S.S.B., marido de quem se encontra separada de fato, sob a seguinte assertiva (ID 79815999 – Pág. 17/18): "É casada com Paulo Sérgio da Silva Borges há 30 anos, entre idas e vindas; Que tem dois filhos em comum: M.D.S.B. (16 anos) e Paloma da Silva Borges (25 anos); Que essa é a segunda vez que faz um registro de ocorrência policial em face de Paulo, sendo que o outro registro deve ter mais de 20 anos; Que Paulo é uma pessoa nervosa, manipulador e agressivo com palavras; Que Paulo não faz uso de drogas ou medicamentos controlados; Que ele ingere bebida alcóolica de forma social; Que já chegaram a fazer terapia de casal, mas o relacionamento chegou ao fim e a declarante está dando entrada no divórcio judicial; Que Paulo sempre tratou a declarante com xingamentos e grosseria, mas depois que informou que gostaria de se separar, a situação piorou; Que diariamente a declarante era xingada de vagabunda, filha da puta, interesseira e pessoa que não vale nada; Que os xingamentos são presenciados por Miquéias e escutados pelos vizinhos próximos; Que o último episódio ocorreu tem uns 3 ou 4 meses; Que continua morando na mesma casa que Paulo, mas tem dois meses que estão dormindo em quartos separados; Que Paulo Sérgio fica mandando a declarante ir embora de casa e parou de ajudar com as contas da casa, pois estão no nome da declarante; Que Paulo Sérgio continua cobrando que a declarante mantenha a casa limpa e faça a comida para ele; Que Paulo não ajuda e não permite que M. colabore com a genitora nos afazeres da casa; Que M. tem até medo de conversar com a declarante para não se indispor com o pai; Que Paulo está se desfazendo do patrimônio do casal e a declarante está com muitas dívidas; Que se sente profundamente humilhada por Paulo Sérgio; Que tem medo de Paulo Sérgio e está preocupada com o que ele pode fazer contra ela, muito embora nunca tenha sido ameaçada por ele; Que Paulo Sérgio possui arma de fogo e costuma andar armado.” (grifo nosso) Conforme Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 79815999 – Pág. 8), a vítima pugnou pelas seguintes medidas: a) suspensão da posse ou restrição do porte de armas; b) afastamento do lar; c) proibição de aproximação; d) proibição de contato; e) prestação de alimentos; f) comparecimento do agressor a programas de recuperação; e g) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de propriedade em comum. No entanto, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada sob os seguintes fundamentos (ID 79815999 – Pág. 29/32): (...) Não obstante as informações prestadas pela requerente por ocasião do registro da ocorrência policial não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido são insuficientes para autorizar o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas extremas como o afastamento do lar conjugal se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida, para o que não basta o mero interesse da requerente em querer se separar. Quanto a isso impende registrar que a despeito de indicado na ocorrência policial que as condutas do requerido teriam perdurado até hoje, 15 de dezembro de 2025, foi esclarecido por Luciane que o "último episódio ocorreu tem uns 3 ou 4 meses", ou seja, não apresenta contemporaneidade suficiente em relação ao registro da ocorrência policial para revelar a presença de objetiva e atual situação de risco a autorizar a imposição de qualquer provimento cautelar: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Outrossim, ao que foi igualmente indicado no relato os fatos posteriores são relacionados ao desgaste do relacionamento de 30 (trinta) aos e permanência dos envolvidos no mesmo ambiente a despeito do intuito de ambos em se separar, o que afasta a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada na Lei 11.340/06 e, consequentemente, a possibilidade de adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas, ainda mais quando evidenciado que o conflito recente é relacionado, conforme mencionado, a questões financeiras e patrimoniais e manutenção da residência vez que o requerido parou de colaborar com as despesas e ao que consta está se desfazendo do patrimônio comum: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas, se o conflito decorre de discussões relacionadas a desentendimentos familiares, sem constituir fator determinante o fato de ser a vítima mulher, em uma perspectiva de gênero, ainda mais quando se trata de processo em que foi extinta a punibilidade por ausência de representação. 3. Reclamação Criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1438103, 0737070-09.2021.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/07/2022, publicado no DJe: 09/08/2022.) Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. AUSENTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 4. Demonstrado que o conflito entre os envolvidos decorre de questões meramente patrimoniais, sem qualquer motivação de gênero, e ausente situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da vítima, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência. IV. DISPOSITIVO: 5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (TJDFT, Acórdão 2072036, 0738416-53.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) Disso decorre que não se mostra adequada a utilização de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 em substituição às providências que devem ser buscas no Juízo de Família para a regularização da separação, inclusive relacionadas à preservação do patrimônio. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Registre-se que o indeferimento do pedido não impede que a vítima, havendo interesse em se separar, procure advogado ou a Defensoria Pública (endereço: Fórum Des. José Julio Leal Fagundes, no Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, Bloco 4, Térreo, Brasília/DF) a fim de ingressar com Ação Competente no Juízo de Família para regularizar sua situação, salientando-se que este é um Juízo Criminal e que demais pendências inerentes ao rompimento da sociedade conjugal reclamam vara especializada para seu deslinde. (grifo nosso) Na sequência, o Ministério Público ajuizou a presente reclamação. Contudo, ante o quadro descrito, verifica-se, nesta análise superficial, que o indeferimento deve ser mantido. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL E RELACIONAL REFERENTE À GUARDA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação criminal proposta contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília/DF que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, ao reconhecer que os fatos narrados pela ofendida não configuram violência doméstica motivada por gênero, nos moldes exigidos pela Lei 11.340/2006. 2. A decisão impugnada, datada de 27/03/2025, fundamentou-se em elementos constantes dos autos, inclusive nos diálogos entre as partes e no conteúdo da comunicação policial, concluindo que os episódios relatados decorrem de desentendimentos próprios da separação conjugal, relacionados à guarda do filho menor e a questões patrimoniais. 3. A revogação das medidas protetivas encontra respaldo na ausência de demonstração objetiva de risco iminente ou de inserção da vítima em contexto de vulnerabilidade ou subjugação decorrente de sua condição de mulher, requisitos essenciais à incidência da Lei Maria da Penha. 4. A análise do conjunto probatório revela que os conflitos descritos não extrapolam o âmbito de disputas conjugais comuns ao término de relações, sem que se evidencie escalada de violência ou repetição de condutas ofensivas com motivação de gênero. 5. A suposta ausência de intimação da Defensoria Pública antes da revogação da medida não acarreta nulidade, tendo em vista que a decisão se pautou na inexistência de pressupostos legais para manutenção da medida, dispensando manifestação prévia diante da constatação de vício material. 6. As medidas protetivas representam limitação de direitos fundamentais e, por seu caráter excepcional, dependem de elementos mínimos de verossimilhança e risco concreto, sob pena de desvirtuamento do sistema protetivo e violação à paridade de armas no conflito judicial. 7. Reclamação conhecida e improcedente. (Acórdão 2015372, 0714666-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025, grifo nosso) No caso, em que pese o relato de xingamentos e o clima de hostilidade doméstica, observa-se que o último episódio de ofensas verbais ocorreu há cerca de três ou quatro meses, o que retira a contemporaneidade necessária para a medida cautelar de urgência. Além disso, a própria ofendida afirmou que nunca foi ameaçada diretamente pelo requerido. Da narrativa apresentada, constata-se, em princípio, que o desentendimento entre o casal decorre do desgaste de um relacionamento de 30 anos e de conflitos de natureza patrimonial e financeira (como a divisão de contas e a venda de bens), o que sugere que o conflito não guarda pertinência estrita com a violência de gênero, mas sim com pendências inerentes ao rompimento da sociedade conjugal. Outrossim, embora a ofendida, ao responder ao Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, tenha afirmado a ocorrência de agressão física praticada por seu esposo consistente em “empurrão” e “bateu com o capacete” (ID 79815999, p. 9), em relação ao fato objeto da presente ocorrência, não constam relatos de ameaças e agressões físicas. Nesse cenário, em que ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica da vítima, fica desautorizada, por ora, a fixação das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado Paulo Sérgio da Silva Borges para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF,19 de dezembro de 2025 Desembargadora Simone Lucindo Relatora